Tribunal: STF
Processo: Rcl 1105
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-23
Data de publicação: 2000-03-23

Ementa:
EMENTA:- Reclamação. Agravo regimental. 2. Reclamação com
pedido de liminar contra Juiz de Direito que deferiu tutela
antecipada em ação ordinária em que se pleiteia correção do cálculo
do valor da pensão previdenciária. 3. Matéria concernente ao cálculo
do valor de pensão previdenciária não se enquadra no âmbito da Lei
nº 9494/1997. Liminar indeferida. 4. Alegação de contrariedade à
decisão da Corte na ADC-4-DF. 5. Orientação firmada nas hipóteses de
pensões do IPERGS. 6. Magistrado de primeiro grau adotou o
entendimento atacado na reclamação, pelas peculiaridades do caso
concreto.  Decisão na ADC-4-DF não se aplica em matéria de natureza
previdenciária. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.